Tribunal: TJES
Processo: 5006450-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006450-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSON CAVALINI FILHO e outros (2)
AGRAVADO: MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros (3)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006450-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GILSON CAVALINI FILHO e outros

AGRAVADO: MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILSON CAVALINI FILHO e outros

contra a r. decisão (id. 1865995) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões – Comarca da Capital que, nos autos da
ação
de redução de doação inoficiosa
proposta por eles contra
MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros,

indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão liminar antes concedida, a fim de que tornassem indisponíveis não somente as quotas objeto de doação, mas também demais bens da sociedade.

Em suas razões (id. 1865871), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão liminar, ao determinar a indisponibilidade das quotas societárias é insuficiente para resguardar seu direito, pois há o risco de dilapidação do patrimônio da empresa GC Empreendimentos Imobiliários LTDA pelos agravados, o que inviabilizaria o resultado útil da demanda.

Requerem, assim, o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a indisponibilidade dos demais bens da sociedade.

Em decisão de id. 2735595, indeferi o pedido liminar.

Contrarrazões no id. 2888906 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral, porquanto cuida de decisão alusiva à tutela provisória (art. 134, § 4º, do RITJES)

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006450-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GILSON CAVALINI FILHO e outros

AGRAVADO: MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILSON CAVALINI FILHO e outros

contra a r. decisão (id. 1865995) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões – Comarca da Capital que, nos autos da
ação
de redução de doação inoficiosa
proposta por eles contra
MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros,

indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão liminar antes concedida, a fim de que tornassem indisponíveis não somente as quotas objeto de doação, mas também demais bens da sociedade.

Em suas razões (id. 1865871), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão liminar, ao determinar a indisponibilidade das quotas societárias é insuficiente para resguardar seu direito, pois há o risco de dilapidação do patrimônio da empresa GC Empreendimentos Imobiliários LTDA pelos agravados, o que inviabilizaria o resultado útil da demanda.

Requerem, assim, o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a indisponibilidade dos demais bens da sociedade.

Em decisão de id. 2735595, indeferi o pedido liminar.

Contrarrazões no id. 2888906 pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, na ação de origem os ora agravados pretendem a anulação parcial
“de doação inoficiosa, ocasionada pela transferência de 4.205.669 (quatro milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove) quotas da empresa GC Empreendimentos Imobiliários Ltda, promovida pelo Sr. Gilson Cavalini – pai e avô das partes – às agravantes, naquilo que tiver excedido a parte disponível do doador, ou seja, com prejuízo à legítima de seus herdeiros necessários (requerentes)”.

Ao apreciar o pedido em cognição sumária, o juízo singular deferiu a tutela de urgência para tornar indisponíveis as cotas da empresa GC Empreendimentos Imobiliários Ltda. cedidas pelo Sr. Gilson Cavalini às agravadas (id. 1865992).

Após apresentada a contestação pela parte ora agravada, os Agravantes postularam perante o juízo singular o pedido de extensão dos efeitos da decisão liminar para alcançar não só as cotas da sociedade, bem como de todos os bens que compõem o seu acervo (id. 1865994).

Na sequência, o magistrado
a quo
proferiu decisão indeferindo o pleito, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da medida liminar neste ponto (art. 300, CPC), ante a ausência de demonstração de perigo de dano “
eis que não existem indícios de que as Requeridas estão dilapidando o patrimônio da empresa em testilha
”
(id.1865995).

Pois bem.

Como consignado, o objeto recursal repousa na análise da viabilidade de concessão de medida liminar para que a indisponibilidade recaia sobre o acervo de bens da sociedade GC Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Após detida análise das razões recursais e dos documentos que a instruem, não vislumbro indicativos que autorizam a reforma da decisão objurgada.

Isto porque o dano exigido pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

Conforme extrai-se das razões recursais, os agravantes limitam-se a afirmar que “
rumores na família (Agravantes e Agravados são irmãos, tios e sobrinhos entre si) dão conta de que há proposta formalizada para aquisição do ativo mais valioso da referida empresa
”, sem, no entanto, apresentar nenhum indício de que há, de fato, iminente risco de dilapidação patrimonial.

Verifico, ainda, que, mesmo após o transcurso de dois anos desde o pedido que deu azo à decisão ora impugnada, os agravantes deixaram de juntar aos autos quaisquer elementos que atestem o referido risco, e, ainda, em que medida seria inviabilizado o resultado útil do processo.

Por oportuno, cito julgado do e. TJDF:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DE SOCIEDADE DE MÉDIO PORTE. DESNECESSIDADE. FATO OCORRIDO EM 2011. AUSÊNCIA DE. FUMUS BONI IURIS. E.PERICULUM IN MORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ainvestigação do fato é de 2011. Não há, no ano de 2014, qualquer comprovação da prática de qualquer ato de desfazimento ou ocultação de bens por parte da sociedade empresária. 2. Ausente a demonstração de. Periculum in mora. E de. Fumus boni iuris., não há que se falar em Decreto de indisponibilidade de bens.
3. Recurso conhecido e provido. (TJDF; Rec 2014.00.2.014719-8; Ac. 842.746; Quinta Turma Cível; Rel. Desig. Des. Sebastião Coelho; DJDFTE 29/01/2015; Pág. 223)

Deste modo, ausente qualquer prova que indique a prática de ato de desfazimento ou ocultação de bens, nem demonstrados indícios de dilapidação patrimonial pelos agravados, não se justifica a adoção de medida excepcional e tão gravosa, qual seja a decretação de indisponibilidade de todos os bens da sociedade.

Nesse sentido, cito precedentes deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. LIMINAR INDEFERIDA. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O bloqueio liminar de bens e valores, por se tratar de medida excepcional, somente pode ser deferido mediante a demonstração de fatos concretos que comprovem a alegada dilapidação do patrimônio por parte do réu. Assim, a plausibilidade do direito invocado deve partir de algum dado de desfazimento de patrimônio, seja por meio de levantamento de quantias em instituições financeiras e/ou alienação de bens.
2. Em não sendo possível vislumbrar a ocorrência de nenhuma medida adotada pela empresa requerida objetivando o desfazimento de seu patrimônio para fins de frustração de futura execução em caso de eventual sentença de procedência, não se afigura razoável a pretensão liminar dos recorrentes, consubstanciada na indisponibilidade de bens e valores pessoa jurídica demandada. 3. O simples fato de a empresa ré possuir restrições em determinados veículos de sua propriedade ou de figurar como parte requerida em ações que estão em curso não é suficientemente hábil a evidenciar a dilapidação de seus bens, nem tampouco que tais circunstâncias fáticas são capazes de levar-lhe à insolvência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0002668-48.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 30/07/2019; DJES 07/08/2019)

“[...]
1 - A constrição de bens é medida excepcional, que deve ser empregada com parcimônia e em casos que verdadeiramente há ao menos indícios de dilapidação do patrimônio, com o intuito de frustrar o pagamento do débito.
2 - A medida envolve questões constitucionais e afeta o direito de propriedade, sendo, portanto, incabível quando não restarem demonstrados os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência. 3 - Recurso conhecido e improvido. 4 - Decisão mantida. (TJES; AI 0009608-04.2016.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/05/2017; DJES 26/05/2017)”

Com efeito, salienta-se que tal medida inviabilizaria por completo o exercício do seu objeto social, bem como prejudicaria o regular desenvolvimento da atividade, na linha do que alega a parte agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REDUÇÃO DE
DOAÇÃO INOFICIOSA
–

INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA SOCIEDADE
–
MEDIDA EXCEPCIONAL – DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – NÃO DEMONSTRAD
OS
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O dano exigido pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

2.
Mesmo após o transcurso de dois anos desde o pedido que deu azo à decisão ora impugnada, não há nos autos quaisquer elementos que indiquem a prática de ato de desfazimento ou ocultação de bens, nem indícios de dilapidação patrimonial, de modo que não se justifica a adoção de medida excepcional e tão gravosa, qual seja a decretação de indisponibilidade de todos os bens da sociedade.

3.
Ausência dos requisitos que autorizam a concessão de tutela provisória no caso, quais sejam a probabilidade do direito e o
periculum in mora.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.